Tribunal: CARF
Processo: 18470.902777/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.902777/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.413 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2022
Recorrente
ARMCO STACO S. A. INDUSTRIA METALURGICA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O despacho decisório que obedece a todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido proferido por autoridade competente e onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal,
não há que se falar em nulidade.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
ORelatórioFiscalapresentacomclarezaosfatosqueensejaramolançamento.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuintesobreaquisiçõesdeestabelecimentosoptantespeloSIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.902777/2010-10
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.413 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902777/2010-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-58.731,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RPO, que negou provimento a impugnação, indeferindo o
pedido de compensação referido no DCOMP de no 03218.87307.131107.1.1.01-9077.
Por esclarecer bem os fatos, transcrevo o relatório da decisão de 1a instância para
embasar o julgamento deste Colegiado:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
advindos de empresa optante pelo SIMPLES, bem como de comerciantes varejistas e
pelo integral aproveitamento do crédito na aquisição de comerciantes atacadistas não
optantes do IPI.
Basicamente, a manifestante alega, basicamente, que não pode ser prejudicada por
fornecedores que não destacaram na nota fiscal a opção pelo SIMPLES, conforme
determina a Resolução do Comitê Gestor do SIMPLES Nacional. Ademais,
considerando o princípio da não-cumulatividade, teria direito a se creditar mediante
aplicação da alíquota do produto sobre 50% do valor total da nota fiscal emitida por
comerciante atacadista não-contribuinte, de acordo com o art. 165 do RIPI/2002, bem
como pelo IPI destacado na nota fiscal emitida por atacadista optante do IPI, que é
equiparado a industrial, nos termos do art.164, VII, do RIPI/ 2002.
Também defende a inaplicabilidade da multa e juros de mora, conforme doutrina e
julgados que cita, na medida que estaria comprovada sua boa-fé, no caso da aquisição
de empresas optantes pelo SIMPLES e que, nos demais casos, procedeu de acordo com
a legislação.
A recorrente tomou ciência da decisão antes mesma de ser intimada e protocolou
recurso (fl.217-245) alegando, em síntese, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida e a
nulidade do despacho decisório. Já no mérito, alega: a necessidade do reconhecimento do direito
creditório da recorrente, que houve a apresentação de notas fiscais corroborando o direito
creditório, além da garantia legal do princípio da verdade material, pugnando, ao fim, pela
compensação pleiteada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade (fl.
306), sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
A recorrente alega a ocorrência da nulidade por falta de fundamentação da decisão
de 1a instância.
No entanto, discordo da recorrente.
A decisão proferida não só aborda todos os pontos alegados pelo contribuinte em
sede de manifestação de inconformidade, como analisa as datas das notas fiscais apresentadas
para esclarecer exatamente a diferença entre os regimes do SIMPLES.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.413 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902777/2010-10

Além disso, também se baseou em termo de verificação e constatação fiscal às fls.
135-142.
Logo, rejeito a preliminar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Em atenção à nulidade do despacho decisório, alega o recorrente que o DD não
veio acompanhado de comprovação válida e robusta dos motivos que ensejaram a não
homologação da compensação, afirmando, por conseguinte, que a decisão foi embasada em
meras presunções.
Vejamos, então, as informações trazidas pelo despacho decisório:

Diante disso, percebe-se que a Recorrente possuía plena informação quanto aos
motivos e fundamentos que levaram ao reconhecimento parcial do crédito pleiteado.
Outrossim, é importante destacar que os motivos da homologação parcial residem
nas próprias declarações e documentos produzidos pela contribuinte, sendo esses a prova e o
motivo do ato administrativo.
O despacho decisório, além de se revestir dos requisitos e formalidades
necessários à sua constituição, nos termos da legislação de regência da matéria, está
adequadamente caracterizado e motivado, de modo a justificar a não aceitação do crédito
alegado.
Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto n" 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.413 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902777/2010-10

Ou seja, não há que se falar em nulidade de despacho decisório que atende a todos
os requisitos e formalidades legais necessários a sua constituição. Este encontra-se devidamente
fundamentado, tendo indicado de forma precisa que a compensação em relevo não poderia ser
homologada porque a soma das parcelas de crédito informadas no Per/Dcomp é inferior ao
somatório de composição do crédito informado.
Logo, também rejeito esta liminar.
MÉRITO
DA
NECESSIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO EM RAZÃO DAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS E APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Extrai-se do despacho decisório (fls. 69 e seguinte) que este deixou de
homologar
parte
da
compensação
pretendida
sob
o
fundamento de que a empresa emitente da nota fiscal seria optante do SIMPLES.
Observa-se que em nenhum momento o despacho decisório indicou que a
razão seria de que a empresa fosse optante do SIMPLES NACIONAL.
E nem poderia ser diferente, visto que, como é cediço, embora o SIMPLES tenha
sido criado em 1996, através de MP convertida na Lei o 9.317/1996, este fora substituído pelo SI
MPLES NACIONAL tão somente em 2006, quando a referida lei foi revogada pela Lei Comple
mentar no 123/06.
Nesse contexto, como os créditos aqui analisados estão relacionados
às
notas
fiscais emitidas anteriores a agosto de 2007 (fls.143-197), é certo que não possui qualquer
relação com o SIMPLES NACIONAL, mas sim com o SIMPLES vigente à época. Tanto
que a DRJ, ao julgar o caso, fez uma pertinente distinção entre os referidos sistemas,
tendo esclarecido que a razão para a não homologação de parte da
compensação estava relacionada ao fato de a fornecedora ser optante do SIMPLES FEDERAL,
que não se confunde com o SIMPLES NACIONAL.
Sendo assim, diante da inadequação dos argumentos apresentados pela
Recorrente em seu Recurso, somada à inexistência de combate quanto aos reais fundamentos
apresentados pela DRJ, transcrevo o conteúdo da decisão recorrida a seguir, adotandoa como
razão de decidir:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
advindos de empresa optante pelo SIMPLES, bem como de comerciantes varejistas e
pelo integral aproveitamento do crédito na aquisição de comerciantes atacadistas não
optantes do IPI.
Inicialmente constato nos sistemas da Receita Federal do Brasil que, na época da
emissão das notas fiscais, os fornecedores arrolados pela fiscalização erma optantes do
SIMPLES FEDERAL e do SIMPLES NACIONAL.
Indubitavelmente tais fornecedores recolhiam seus tributos pelo Sistema Integrado de
Pagamentos de Impostos e Contribuições – Simples, que é forma beneficiada, de livre
escolha e simplificada de tributação, mas, sim, que o fornecedor teria agido contra a
legislação ao destacar o IPI na nota fiscal e que não poderia ser punido pela
administração tributária que não lhe teria dado meios de descobrir a opção tributária do
vendedor.
Pois bem, quando o fornecedor fez a opção, de fato, este deve este se sujeitar a todas as
normas, restrições e obrigações impostas por lei. Neste sistema, a tributação do IPI
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.413 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902777/2010-10

também é diferenciada, não se seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um
acréscimo de percentual na alíquota aplicada sobre a receita bruta, sendo assim, a
tributação jáé favorecida e não há que se falar em sistemas de débitos e créditos, que só
é aplicada na forma normal de tributação.
Assim dispunha a Lei no 9.317, de 1996:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
..................................................................................................................
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o. (g.n).
Pela leitura do texto legal acima citado, depreende-se que, ao optar pelo Simples, a
contribuinte fica sujeita à forma diferenciada de tributação, inclusive quanto ao
IPI,sendo lhe vedada a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI.
A LC no 123/2006 revogou a Lei no 9.317/96, porém manteve a vedação ao crédito na
aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES:
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Com efeito, ainda que a manifestante demonstre sua boa fé, cabe ponderar que o caso
em comento, refere-se a uma relação negocial envolvendo de um lado empresa
comercial que adquire insumos e de outro, suposta, empresa fornecedora, o que, de
plano, exige-se um dever mínimo de cautela entre as partes envolvidas, ou seja o dever
acautelatório necessário às boas práticas comerciais. No caso, uma empresa optante do
SIMPLES emite um documento com destaque do IPI, como se fosse um contribuinte
ordinário, o que resulta que esse fornecedor ao emitir um documento inválido lesou o
adquirente que não tomou as cautelas necessárias.
Admitir que um documento inidôneo confere direito ao crédito do IPI resultaria em
repassar ao Estado um ônus que não lhe é devido, pois, inerente ao risco da atividade
mercantilista, ou mesmo, de qualquer negócio. Por outro lado, nada impede que a
pessoa lesada busque no Poder Judiciário o ressarcimento das perdas e danos que o(s)
vendedor(s) possa(m) ter causado.
Contudo, se o fornecedor não agiu de má fé, como é optante do SIMPLES e não devia
destacar e pagar o IPI, trata-se de recolhimento indevido, o que não se enquadra como
ressarcimento ao adquirente, mas, sim, como restituição ao vendedor nos termos dos
artigos 165 e 166 do CTN.
Com relação às aquisições de varejistas e comerciantes atacadistas que não eram
equiparados a estabelecimento industrial, o que a manifestação traz é simplesmente
reprodução da legislação aplicável e a afirmação de que esta estava sendo cumprida.
Contudo, isso não é suficiente para se antepor à ação fiscal, a qual apurou, nos registros
do CNPJ das indigitadas empresas, que estas ou eram varejistas, ou eram atacadistas
não-contribuinte, consequentemente, se a manifestante entende que a legislação que cita
estava sendo cumprida, a ela caberia antepor tais provas, ou seja, demonstrar que tais
fornecedores ou eram, atacadistas não-contribuintes (no caso dos que foram arrolados
como varejistas), ou eram atacadistas equiparados a estabelecimento industrial.
Com efeito, não se pode olvidar que o processo administrativo-fiscal é informado pelo
princípio da concentração das provas na contestação, ou seja, uma vez que não há a
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.413 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902777/2010-10

previsão para a realização de uma audiência de instrução, como ocorre no âmbito do
processo civil, as provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão
fazendária e/ou as alegações pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo sujeito
passivo na impugnação.
Vale dizer que na esfera cível, no que tange ao autor da ação, as provas devem ser
indicadas na exordial e apresentadas na audiência de instrução, sendo que o réu também
deve indicar as suas provas na contestação para produção na audiência; na seara
tributária, conquanto, todas as contraprovas devem ser carreadas aos autos no bojo da
peça impugnatória.
(...)
Destarte, na hipótese de solicitação administrativa, recai sobre o interessado o ônus de
provar a pretensão deduzida, ao contrário do que acontece no âmbito do processo de
exigência tributária, em que o ônus da prova das infrações tributárias cometidas pelo
sujeito passivo incide sobre o ente tributante.
Quanto aos argumentos contrários à multa e juros moratórios, entendo que não
procedem, na medida que tais imposições estão claramente previstas em lei.”
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 335
DF CARF MF
Original